Tribunal: TJMT
Processo: 1004745-40.2025.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004745-40.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BATISTA - CPF: 378.436.721-68 (RECORRENTE), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), ROSIMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 568.510.731-53 (RECORRIDO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 452.710.621-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. PRESENÇA DE HERDEIRA MENOR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENUNCIADO 148 DO FONAJE. INTERESSE DE INCAPAZ CONFIGURADO. NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE DA COEXECUTADA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. CHEQUE EMITIDO EXCLUSIVAMENTE PELO FALECIDO. COTITULARIDADE DE CONTA BANCÁRIA. INSUFICIÊNCIA PARA GERAR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 8º da Lei nº 9.099/95 veda expressamente que incapazes sejam partes nos processos dos Juizados Especiais, vedação complementada pelo Enunciado 148 do FONAJE, que permite a participação do espólio apenas quando inexistir interesse de incapazes.

2. A presença de herdeira menor no inventário configura interesse de incapaz, pois o patrimônio do espólio, objeto da execução, é o mesmo sobre o qual a menor detém direitos sucessórios, sendo diretamente afetada por qualquer constrição patrimonial.

3. A proteção do incapaz não se limita à sua participação formal no processo, estendendo-se à preservação de seus interesses patrimoniais, exigindo a intervenção obrigatória do Ministério Público, incompatível com a sistemática simplificada dos Juizados Especiais.

4. A solidariedade não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes. A mera cotitularidade de conta bancária não gera responsabilidade solidária perante terceiros pela emissão de cheques sem provisão de fundos quando o título foi emitido exclusivamente pelo falecido.

5. A extinção do processo sem resolução de mérito por incompetência absoluta não impede o credor de buscar a satisfação de seu crédito pela via adequada, onde serão observadas todas as garantias processuais necessárias à proteção dos direitos do incapaz.

6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCIO LUIZ BATISTA
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência absoluta.

O processo teve origem em execução de título extrajudicial (cheque no valor de R$ 28.750,00) ajuizada contra Rosimar Oliveira da Silva e o Espólio de José Aparecido de Oliveira. Os executados apresentaram exceção de pré-executividade alegando, entre outras questões, a incompetência do Juizado Especial devido à existência de herdeira menor (Agnes Aparecida de Oliveira) no inventário do falecido.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a mera existência de herdeiro menor no inventário não impede o espólio de figurar no polo passivo da execução, desde que o incapaz não seja parte direta no feito. Argumenta ainda que subsiste a legitimidade da coexecutada Rosimar Oliveira da Silva.

Em contrarrazões, argumentam os recorridos que a presença de incapaz no espólio afasta definitivamente a competência do Juizado Especial, conforme o Enunciado 148 do FONAJE, e que não há solidariedade da coexecutada por se tratar de dívida contraída exclusivamente pelo falecido.

Pois bem.

A questão central consiste em definir se a presença de herdeiro menor no inventário do devedor falecido impede o processamento de execução contra o espólio no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Com efeito, os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o artigo 2º da Lei nº 9.099/95. Contudo, tais princípios não podem se sobrepor às regras de competência e às garantias processuais dos incapazes.

O artigo 8º da Lei nº 9.099/95 é expresso ao vedar que sejam partes nos processos dos Juizados Especiais
"o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil".

Complementando essa vedação, o Enunciado 148 do FONAJE estabelece:
"Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis".
A interpretação sistemática dessa norma indica que, havendo interesse de incapazes, o espólio não pode ser parte nos Juizados Especiais.

No caso em análise, verifica-se que o espólio de José Aparecido de Oliveira possui entre seus herdeiros a menor Agnes Aparecida de Oliveira, conforme demonstrado nos autos do inventário nº 1012666-84.2024.8.11.0004.

Embora o recorrente argumente que a menor não figura diretamente no polo passivo da execução, é fundamental compreender que o patrimônio do espólio, objeto da demanda executiva, é o mesmo sobre o qual a incapaz detém direitos sucessórios. Qualquer constrição ou redução desse patrimônio afeta diretamente a esfera jurídica da herdeira menor.

A proteção do incapaz não se limita à sua participação formal no processo, mas estende-se à preservação de seus interesses patrimoniais. Permitir a execução contra o espólio sem as garantias processuais adequadas seria burlar a proteção legal conferida aos menores.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. HERDEIRA MENOR DE IDADE. INTERESSE DE INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto pelo Espólio de José Aparecido de Oliveira e Rosimar Oliveira da Silva contra sentença que julgou procedente ação de enriquecimento ilícito, condenando o Espólio ao pagamento de R$ 47.123,17. Os recorrentes alegam incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da existência de herdeira menor de idade, Agnes Aparecida de Oliveira, nascida em 20/05/2010, que contava com 14 anos à época do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a presença de herdeira incapaz no espólio que figura como parte no processo afasta a competência do Juizado Especial Cível, considerando a vedação expressa do artigo 8º da Lei nº 9.099/95 quanto à participação de incapazes no rito sumaríssimo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 8º da Lei nº 9.099/95 estabelece vedação expressa à participação de incapazes como partes no processo dos Juizados Especiais, fundamento que se justifica pela incompatibilidade entre a complexidade processual necessária à proteção dos direitos dos incapazes e os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que norteiam o procedimento sumaríssimo.

4
. O Enunciado 148 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que, inexistindo interesse de incapazes, o espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis, o que, por interpretação contrária, significa que a presença de interesse de incapaz afasta a competência deste juízo especializado.

5.
A existência de herdeira menor no espólio atrai inequivocamente o interesse de incapaz para a demanda, uma vez que qualquer decisão que afete o patrimônio do espólio repercute diretamente nos bens que serão transmitidos à menor, exigindo garantias processuais específicas incompatíveis com o rito sumaríssimo, incluindo a obrigatória intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

6. A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se prorrogando e acarretando a nulidade de todos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, nos termos do artigo 64 do Código de Processo Civil.

7. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é uniforme no reconhecimento da incompetência absoluta dos Juizados Especiais quando há interesse de incapaz envolvido, ainda que superveniente, aplicando-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência se define no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações posteriores do estado de fato ou de direito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso Inominado provido. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "1. A presença de herdeiro incapaz no espólio que figura como parte em processo perante o Juizado Especial Cível configura incompetência absoluta deste juízo, por vedação expressa do artigo 8º da Lei nº 9.099/95, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito. 2. O interesse de incapaz atrai a necessidade de garantias processuais específicas incompatíveis com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, prevalecendo a proteção integral dos direitos do menor sobre os princípios da celeridade e informalidade que norteiam o procedimento especial."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 2º e 8º; CPC/2015, arts. 43, 64, 178, II, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado 148 do FONAJE; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0001879-85.2023.8.16.0205, Rel. Vanessa Bassani, j. 13/11/2023; TJ-GO, Recurso Inominado nº 5198621-49.2016.8.09.0007, Rel. Ricardo Teixeira Lemos, j. 09/04/2021; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0015391-80.2024.8.16.0018, Rel. Fernanda Bernert Michielin, j. 03/02/2026; TJ-RS, Conflito de Competência nº 70076754118, Rel. Laura Louzada Jaccottet, j. 28/05/2018.

(N.U 1001510-65.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Ademais, a presença de herdeiro incapaz exigiria a intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil. Tal intervenção é incompatível com a sistemática dos Juizados Especiais, que preza pela simplicidade e informalidade, limitando a atuação do Parquet a casos específicos previstos no artigo 11 da Lei nº 9.099/95.

Quanto à argumentação sobre a legitimidade da coexecutada Rosimar Oliveira da Silva, observo que a solidariedade não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes, conforme o artigo 265 do Código Civil.

No presente caso, o cheque foi emitido exclusivamente por José Aparecido de Oliveira, não constando a assinatura ou anuência expressa de Rosimar. A mera cotitularidade da conta bancária não gera responsabilidade solidária perante terceiros pela emissão de cheques sem provisão de fundos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. CONTA CORRENTE BANCÁRIA COLETIVA E SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ESTABELECIDA APENAS ENTRE OS CORRENTISTAS E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE A TERCEIROS.
CONSTRIÇÃO DE VALORES DE COTITULAR EM VIRTUDE DO INADIMPLEMENTO DE NEGÓCIO CELEBRADO PELO OUTRO COTITULAR. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO DO COTITULAR ATINGIDO DE PROVAR A PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE VALORES. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA PRESUNÇÃO DE COTITULARIDADE IGUALITÁRIA SE IMPOSSÍVEL A COMPROVAÇÃO. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO PARA A HIPÓTESE DE FALECIMENTO DE UM DOS COTITULARES. RESPEITO AO DIREITO SUCESSÓRIO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO INVENTÁRIO E NA PARTILHA. PENA DE SONEGADOS. COMPROVAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE.

1- Ação ajuizada em 03/11/2016. Recurso especial interposto em 17/09/2018 e atribuído à Relatora em 06/03/2019.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve omissões relevantes no acórdão recorrido; (ii) se, falecendo um dos cotitulares de conta corrente conjunta, o saldo existente deve ser objeto de inventário e de partilha entre os herdeiros e, se a resposta for positiva, se deve ser aplicada a pena de sonegados ao cotitular que não colacionou o referido valor.

3- Não há violação aos arts. 1.022, I e II, e 1.025, ambos do novo CPC, na hipótese em que todas as questões relevantes suscitadas são enfrentadas pelo acórdão, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

4-
Na conta corrente bancária coletiva e solidária, cada cotitular possui o direito de movimentar a integralidade dos fundos disponíveis, sendo que a solidariedade se estabelece apenas entre os correntistas e a instituição financeira mantenedora da conta, mas não em relação a terceiros. Precedentes.

5-
O cotitular de conta corrente conjunta não pode sofrer constrição em virtude de negócio jurídico celebrado pelo outro cotitular e por ele inadimplido, podendo, nessa hipótese, comprovar os valores que compõem o patrimônio de cada um e, na ausência ou na impossibilidade de prova nesse sentido, far-se-á a divisão do saldo de modo igualitário. Precedentes.

6- Esse mesmo entendimento deve se aplicar na hipótese de superveniente falecimento de um dos cotitulares da conta corrente conjunta, na medida em que a atribuição de propriedade exclusiva sobre a totalidade do saldo ao cotitular remanescente representaria grave ofensa aos direitos sucessórios dos herdeiros necessários, de modo que a importância titularizada pelo falecido deverá, obrigatoriamente, constar do inventário e da partilha.

7- Não sendo possível esclarecer a autoria, a propriedade e a origem dos aportes realizados na conta corrente conjunta, deverá incidir a presunção de que o saldo existente na conta corrente ao tempo do falecimento pertencia a ambas as partes em igualdade de condições, razão pela qual o valor deve ser dividido em quotas-parte idênticas.

8- Considerando que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a aplicação da pena de sonegados pressupõe a prova de dolo, fraude ou má-fé, com ressalva pessoal de entendimento desta Relatora, não se afigura razoável a aplicação da referida penalidade na hipótese em que a autoria, propriedade e origem dos recursos existentes na conta corrente conjunta mantida pelo autor da herança é duvidosa.

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência. (REsp n. 1.836.130/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 12/3/2020.)

A responsabilidade da viúva por dívidas do falecido dependeria da comprovação de que o valor reverteu em proveito da família, questão que demandaria dilação probatória incompatível com o rito executivo e com os princípios dos Juizados Especiais.

Por fim, a extinção do processo sem resolução de mérito não impede que o credor busque a satisfação de seu crédito pela via adequada. O reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais apenas direciona a demanda para o juízo competente, onde poderão ser observadas todas as garantias processuais necessárias à proteção dos direitos do incapaz.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a necessária proteção dos direitos da menor, a decisão de primeiro grau merece ser mantida.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026